Tribunal: CARF
Processo: 37193.000949/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37193.000949/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.121 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
EDITORA PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37193.000949/2006-01
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a
competência novembro/1999; b) excluir do cálculo da multa os valores relativos a cooperativa de
trabalho correlato ao levantamento CO2 – cooperativa – Unimed; e c) determinar o recálculo da
multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei
8.212/91, art. 32-A.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 02 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 32,
inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, uma vez que foi constatado pela fiscalização que, no período
de 01/1999 a 12/2002, a empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de TODAS as contribuições previdenciárias, pois teria deixado de informar a
remuneração paga a contribuintes individuais (autônomos) no período de 01/1999 a 12/2002,
conforme relacionado nas Planilhas anexas ao Relatório Fiscal da Infração e juntadas às fls.
20/38, bem como os valores pagos por serviços contratados e que foram prestados por
intermédio de Cooperativa no período de 03/2000 a 12/2003, 08/2004 a 05/2005, conforme
discriminado no RL - RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, juntados às fls. 39/44.
Inconformada, a autuada apresentou impugnação no prazo normativo, fl. 53,
anexando as GFIP's dos anos correlatos a 1999 a 2002.
A unidade descentralizada da Receita Previdenciária emitiu a Decisão-Notificação
n° 21.421.0/0206/2005, fls. 202 a 205, mantendo a autuação em sua integralidade. É ver a
ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CORREÇÃO DA FALTA.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso
IV, § 5 2, da Lei n2 8.212/91.
Embora- tenha entregado GFIP declaratória para o período de 01/1999 a 12/2002, as
mesmas não regularizam nem parcialmente as faltas apontadas, vez que informados
beneficiários diversos dos apontados no Auto de Infração.
AUTUAÇAO PROCEDENTE.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 231 e ss), trazendo, em síntese, os seguintes pontos: (i) inexigibilidade
do depósito administrativo no valor correspondente a 30% do valor da exigência fiscal, em razão
da interposição de Mandado de Segurança; (ii) nulidade do procedimento fiscal em desrespeito
ao art. 10, caput, e inciso II, do Decreto n° 70.235/72; (iii) agiu de boa-fé e por isso deve ser
descaracterizada a motivação para a lavratura da presente autuação; (iv) a multa foge
completamente de qualquer parâmetro de razoabilidade, configurando verdadeiro confisco.
Em sessão realizada no dia 10 de fevereiro de 2011, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2302-000.078, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] DAS QUESTÕES PRELIMINARES:
Há questão prejudicial para o presente julgamento. A decisão da procedência ou não do
presente auto de infração está ligado à sorte da Notificação Fiscal lavrada em desfavor
do recorrente, que englobaram os mesmos fatos geradores. Ainda mais pelo fato de os
argumentos do recorrente serem do mérito da ocorrência ou não dos fatos geradores.
Assim, para evitar decisões discordantes é imprescindível a análise conjunta com a
referida Notificação Fiscal.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

Deve, portanto, ser indicada a NFLD conexa ao presente Auto de Infração, pois há
questão prejudicial envolvendo o presente julgamento. Este auto de infração deve ser
apensado à NFLD conexa para julgamento em conjunto. Caso a referida NFLD já tenha
sido quitada ou tenha sido parcelada, ou já esteja inscrita em Dívida Ativa, deve ser
colacionada tal informação aos presentes autos.
CONCLUSÃO
Voto pela CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA, devendo a unidade
descentralizada da Receita Federal do Brasil apensar este auto de infração à Notificação
Fiscal conexa, ou caso a referida NFLD já tenha sido quitada ou tenha sido parcelada,
ou já esteja inscrita em Dívida Ativa, deve ser colacionada tal informação aos presentes
autos.
Do resultado da diligência, antes de os autos retomarem a este Colegiado, deve ser
conferi da ciência ao recorrente.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Relatório de
Diligência de e-fls. 311 e ss. É de se ver:
[...] 1. O CARF em sua Resolução n° 2302-000.078, de 10/02/2011, CONVERTE
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que seja apensado o presente auto de infração
à NFLD conexa, ou que seja colacionada informações caso a mesma tenha sido quitada,
ou parcelada ou até mesmo inscrita em Dívida Ativa.
2. No cumprimento desta diligência, verificou-se que existem duas as NFLD(s) conexas,
a saber: DEBCAD n°35.554.445-8 (processo 11974.001087/2008-15) e DEBCAD n°
35.798.647-4 (processo 10820.000483/2008-16).
2.1. A NFLD DEBCAD n° 35.554.445-8 encontra-se inscrita em Dívida Ativa, já em
fase de execução (Processo de Execução n° 2009.61.82.035608-0 — 3 Vara de
Execução Fiscal). Os fatos geradores correspondem às planilhas "INSS S/
AUTONOMOS" e "SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA" cujas cópias se encontram
em fls. 20 a 38 do presente processo.
2.1.1. A empresa peticionou instrumento sem questionamento do débito, juntando
documentos não autenticados. A Seção do Contencioso Administrativo de Araçatuba
não conheceu a petição como impugnação, tendo sido lavrado o Termo de Revelia, em
20/12/2005.
2.1.2. Débito encaminhado à Procuradoria, onde em novembro/2008 foram excluídas as
competências de 01/1999 a 12/1999 pela decadência, tendo em vista a Súmula
Vinculante n°8/2008 (cópia em fls.291 a 294), permanecendo nesse débito as
competências de 01/2000 a 12/2002 (cópia tela do Dívida em fls.295 a 298).
2.1.3. A Procuradoria encaminhou o processo de Execução Fiscal a esta DERAT, para
análise das guias apresentadas pelo contribuinte na Execução Fiscal, alegando quitação
parcial do débito. Após análise feita por esta Delegacia (cópia em fls.299 a 230),
chegou-se a conclusão que as guias não correspondiam ao débito levantado.
2.2. A outra NFLD conexa DEBCAD n° 35.798.647-4 encontra-se na DRJ/SPO1 — 11a
Turma conforme telas do Comprot (fls. 232), já constando sua digitalização no sistema
eprocesso, onde poderão ser consultadas todas as informações processuais. Os fatos
geradores dessa NFLD correspondem aos valores das Notas Fiscais da Cooperativa
UNIMED.
3. Assim para cumprimento da diligência do CARF, proponho que o presente processo
seja encaminhado à DRJ/SPO1 — 11a Turma, para que este seja apensado ao processo
n° 10820.000483/2008-16 — NFLD DEBCAD 35.798.647-4. Desta forma, após o
julgamento dessa NFLD pela DRJ, os recursos voluntários dos dois processos deverão
seguir para o CARF para serem julgados conjuntamente.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Relatório de Diligência e
não se manifestou.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento seria nulo, pois teria
desrespeitado o art. 10, caput, e inciso II, do Decreto n° 70.235/72.
Além da arguição do recorrente não ter sido manifestada em sede de impugnação,
foi também genérica, não demonstrando, pontualmente, os vícios do lançamento que lhe teriam
acarretado prejuízo, motivo pelo qual, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando
hígida a exigência em epígrafe, não havendo que se falar em nulidade do lançamento.
Ao contrário do que argumenta o sujeito passivo, não há qualquer nulidade na
emissão de lançamento impresso em computador, tendo o sujeito passivo, regularmente, tomado
ciência por via postal, em 04/08/2005 (e-fl. 55).
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

Ao contrário do que argumentou o recorrente, entendo, pois, que o lançamento em
comento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do
Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b)
caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota
aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f)
definição do sujeito passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado
de relatório discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo
32, inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, uma vez que foi constatado pela fiscalização que, no
período de 01/1999 a 12/2002, a empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de TODAS as contribuições previdenciárias, pois teria deixado de informar a
remuneração paga a contribuintes individuais (autônomos) no período de 01/1999 a 12/2002,
conforme relacionado nas Planilhas anexas ao Relatório Fiscal da Infração e juntadas às fls.
20/38, bem como os valores pagos por serviços contratados e que foram prestados por
intermédio de Cooperativa no período de 03/2000 a 12/2003, 08/2004 a 05/2005, conforme
discriminado no RL - RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, juntados às fls. 39/44.
Embora não tenha sido arguido pelo recorrente a hipótese de decadência, no
presente processo, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a examinar de ofício.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

Pois bem. O Auto de Infração foi lavrado em 31/07/2005, tendo o interessado dele
tomado conhecimento no dia 04/08/2005 (e-fl. 55), por via postal.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória prevista no inciso IV, § 5 ° do art. 32 da Lei n° 8.212 de 1991, com redação
dada pela Lei n ° 9.528 de 1997, c/c o art. 225, IV e § 4 ° do RPS, relativa ao período de
apuração 01/01/1999 a 30/05/2005, tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento no
dia 04/08/2005 (e-fl. 55), por via postal.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 04/08/2005
(e-fl. 55), por via postal, e o trabalho fiscal se reporta à multa por descumprimento de obrigação
acessória relativa ao período de apuração 01/01/1999 a 30/05/2005, restam decaídas as
competências lançadas até novembro de 1999.
E, ainda, não há que se falar na decadência da competência de dezembro/1999, eis
que, conforme visto, em se tratando de descumprimento de obrigação acessória, deve ser
reconhecida a decadência do crédito tributário levando em consideração o art. 173, I, do CTN, e
não o art. 150, § 4°, do mesmo diploma legal.
A propósito, quanto à competência 12/1999, o fato gerador da obrigação acessória
correlata à contribuição previdenciária exigida é mensal, perfazendo-se no último dia de cada
mês. Nessa hipótese, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que lançamento poderia ter
sido efetuado corresponde a 01/01/2001.
Dessa forma, em observância ao art. 173, I, do CTN, deve ser reconhecida a
decadência das competências lançadas até novembro de 1999.
4. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo
32, inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, uma vez que foi constatado pela fiscalização que, no
período de 01/1999 a 12/2002, a empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de TODAS as contribuições previdenciárias, pois teria deixado de informar a
remuneração paga a contribuintes individuais (autônomos) no período de 01/1999 a 12/2002,
conforme relacionado nas Planilhas anexas ao Relatório Fiscal da Infração e juntadas às fls.
20/38, bem como os valores pagos por serviços contratados e que foram prestados por
intermédio de Cooperativa no período de 03/2000 a 12/2003, 08/2004 a 05/2005, conforme
discriminado no RL - RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, juntados às fls. 39/44.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Nesse sentido, necessário trazer ao debate as conclusões apontadas pelo Relatório
de Diligência de e-fls. 311 e ss. É de se ver:
[...] 1. O CARF em sua Resolução n° 2302-000.078, de 10/02/2011, CONVERTE
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que seja apensado o presente auto de infração
à NFLD conexa, ou que seja colacionada informações caso a mesma tenha sido quitada,
ou parcelada ou até mesmo inscrita em Dívida Ativa.
2. No cumprimento desta diligência, verificou-se que existem duas as NFLD(s) conexas,
a saber: DEBCAD n°35.554.445-8 (processo 11974.001087/2008-15) e DEBCAD n°
35.798.647-4 (processo 10820.000483/2008-16).
2.1. A NFLD DEBCAD n° 35.554.445-8 encontra-se inscrita em Dívida Ativa, já em
fase de execução (Processo de Execução n° 2009.61.82.035608-0 — 3 Vara de
Execução Fiscal). Os fatos geradores correspondem às planilhas "INSS S/
AUTONOMOS" e "SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA" cujas cópias se encontram
em fls. 20 a 38 do presente processo.
2.1.1. A empresa peticionou instrumento sem questionamento do débito, juntando
documentos não autenticados. A Seção do Contencioso Administrativo de Araçatuba
não conheceu a petição como impugnação, tendo sido lavrado o Termo de Revelia, em
20/12/2005.
2.1.2. Débito encaminhado à Procuradoria, onde em novembro/2008 foram excluídas as
competências de 01/1999 a 12/1999 pela decadência, tendo em vista a Súmula
Vinculante n°8/2008 (cópia em fls.291 a 294), permanecendo nesse débito as
competências de 01/2000 a 12/2002 (cópia tela do Dívida em fls.295 a 298).
2.1.3. A Procuradoria encaminhou o processo de Execução Fiscal a esta DERAT, para
análise das guias apresentadas pelo contribuinte na Execução Fiscal, alegando quitação
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

parcial do débito. Após análise feita por esta Delegacia (cópia em fls.299 a 230),
chegou-se a conclusão que as guias não correspondiam ao débito levantado.
2.2. A outra NFLD conexa DEBCAD n° 35.798.647-4 encontra-se na DRJ/SPO1 — 11a
Turma conforme telas do Comprot (fls. 232), já constando sua digitalização no sistema
eprocesso, onde poderão ser consultadas todas as informações processuais. Os fatos
geradores dessa NFLD correspondem aos valores das Notas Fiscais da Cooperativa
UNIMED.
3. Assim para cumprimento da diligência do CARF, proponho que o presente processo
seja encaminhado à DRJ/SPO1 — 11a Turma, para que este seja apensado ao processo
n° 10820.000483/2008-16 — NFLD DEBCAD 35.798.647-4. Desta forma, após o
julgamento dessa NFLD pela DRJ, os recursos voluntários dos dois processos deverão
seguir para o CARF para serem julgados conjuntamente.
Em resumo, é possível consolidar da seguinte forma:
DEBCAD
PROCESSO
SITUAÇÃO
DEBCAD n°35.554.445-8

Os fatos geradores correspondem às
planilhas "INSS S/ AUTONOMOS" e
"SERVIÇOS PRESTADOS P.
FÍSICA" cujas cópias se encontram em
fls. 20 a 38 do presente processo.
11974.001087/2008-15
Inscrita em Dívida Ativa, já em fase de
execução (Processo de Execução n°
2009.61.82.035608-0 — 3 Vara de Execução
Fiscal). Os fatos geradores correspondem às
planilhas "INSS S/ AUTONOMOS" e
"SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA" cujas
cópias se encontram em fls. 20 a 38 do
presente processo.

Débito encaminhado à Procuradoria, onde em
novembro/2008 foram excluídas as
competências de 01/1999 a 12/1999 pela
decadência, tendo em vista a Súmula
Vinculante n°8/2008 (cópia em fls.291 a 294),
permanecendo nesse débito as competências
de 01/2000 a 12/2002 (cópia tela do Dívida
em fls.295 a 298).
DEBCAD n° 35.798.647-4

Os fatos geradores dessa NFLD
correspondem aos valores das Notas
Fiscais da Cooperativa UNIMED.
10820.000483/2008-16
Distribuídos a este Relator e julgado, por este
Colegiado, na mesma sessão de julgamento.
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho as autuações nas
quais foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela
procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores
correspondentes em GFIP.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais, para o caso dos autos, entendo que o lançamento em epígrafe
merece reparos, a fim de excluir da base de cálculo da multa lançada, os valores
consubstanciados no levantamento CO2 – COOPERATIVA – UNIMED.
Isso porque, foi reconhecida a improcedência do lançamento consubstanciado no
levantamento CO2 – COOPERATIVA – UNIMED, por se tratar de matéria já decidida pelo
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

STF, que reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE
595.838, para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), o entendimento foi no sentido de que a Turma
deveria reproduzir o conteúdo de tal decisão em seus acórdãos.
Para além do exposto, conforme visto anteriormente, no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN (Súmula CARF n° 148).
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, oportuno observar
que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, é necessário determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, o recálculo da multa, mediante comparação entre a multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação
dada pela Lei 11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa
matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência
com a presente lide.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Para além do exposto, conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente
tratada no Parecer SEI 11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de
multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
A propósito, destacam-se os seguintes excertos extraídos do decisum:
[...] Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, uma já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender
o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por
outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova redação
dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
E, ainda, os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei.
Ante o exposto, no presente caso, também se faz necessário determinar o
recálculo da multa, mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria
devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a
decadência das competências lançadas até novembro de 1999, em observância ao art. 173, I, do
CTN; (ii) excluir da base de cálculo da multa lançada, os valores consubstanciados no
levantamento CO2 – COOPERATIVA – UNIMED; (iii) determinar, por força do art. 106, II,
“c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa, mediante comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37193.000949/2006-01

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital